Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701968-92.2023.8.07.0019 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: GEAN CIRILO INÁCIO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o feito executivo em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se a ausência de citação tempestiva possibilita a extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo. III. Razões de decidir 3. Embora intimado a indicar novo endereço para fins de citação e já autorizada a realização da medida por meio de edital, quedou-se inerte o autor. 4. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 5. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo destinadas à citação do réu, sem ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: “Inobservadas as diligências determinadas pelo juízo destinadas à citação do réu, independentemente de intimação pessoal da parte autora, deve ser extinto o feito, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo”. A recorrente alega violação aos artigos 273, 274, 275 e 485, incisos III e IV e § 1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o processo não poderia ter sido extinto sem julgamento de mérito, antes da intimação pessoal da parte e de seus procuradores para promoverem impulso ao feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer que o recorrido seja condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência de forma integral, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927 e OAB/RS 74.909A), e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416 e OAB/RS 87.537A). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 273, 274, 275 e 485, incisos III e IV e § 1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Assim, após diversas tentativas frustradas de citação e não realizado o ato por meio de edital, apesar de deferida essa possibilidade, o juízo a quo proferiu sentença e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo. (...) Dessa forma, não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois, conforme previsto no § 1o do artigo supracitado, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o inciso IV, não a exige” (ID 66680628). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgInt no AREsp n. 2.580.495/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência de forma integral, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020